Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709485-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FILEMON DE BRITO, MARIA CRISTINA FERREIRA DE ABREU AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE FILEMON DE BRITO e MARIA CRISTINA FERREIRA DE ABREU contra decisão de Id. 141941271, integrada pelos embargos declaratórios de Id. 150110363, do processo no 0016404-21.2004.8.07.0001, que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face dos ora agravantes e outros, acolheu a objeção de pré-executividade para decretar a nulidade subjetiva do aval prestado pelos ora recorrentes e, por via de consequência, extinguiu o cumprimento de sentença em face de tais avalistas, sem fixação de custas e honorários sucumbenciais. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido e fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao exequente agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora